Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0702540-98.2020.8.07.0004 APELANTE: RONALD PIRES DE SOUSA APELADO: GENIVAL JOSE DA SILVA, JOSE SEBASTIAO ROSARIO BORGES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por RONALD PIRES DE SOUSA em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível do Gama (id 27307161) nos autos da ação de cobrança ajuizada por GENIVAL JOSÉ DA SILVA em face do apelante e de JOSÉ SEBASTIÃO ROSÁRIO BORGES, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante à devolução de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais), bem como a indenizar o autor pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, as quais deverão ser objeto de liquidação. Nas razões recursais (id 27307165), o apelante, em preliminar, suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato, objeto da ação de cobrança, foi firmado entre o autor e o réu JOSÉ SEBASTIÃO ROSÁRIO BORGES, em razão da procuração em causa própria (in rem suam) que lhe foi outorgada pelo apelante. Desse modo, a despeito de os dois réus estarem representados pelo mesmo advogado, Dr. Rolland Ferreira de Carvalho - OAB/DF 24.7116 (id 27307139 e id 27307142), entendo que há colidência de interesses. Assim, intime-se pessoalmente o réu JOSE SEBASTIAO ROSARIO BORGES para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo patrono e apresentar contrarrazões em face do recurso de apelação interposto por RONALD PIRES DE SOUSA (id 27307165). Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator